Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726000-63.2019.8.07.0000 RECORRENTES: LOURIVAL FERREIRA GOMES, ELITA FERREIRA GOMES, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, HOMERO FERREIRA RECORRIDOS: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 523, § 1o. I. Na etapa de cumprimento de sentença, pagamento realizado fora do prazo de 15 dias previsto no artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, autoriza o acréscimo de multa e honorários advocatícios, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal. II. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 421, 422 e 2.017, todos do Código Civil, 8o e 525, § 6o, ambos do CPC, alegando que o acórdão recorrido não teria observado o princípio da igualdade dos quinhões entre os herdeiros ao permitir que os recorridos levassem vantagem financeira na partilha da herança em detrimento dos recorrentes. Asseveram que a multa aplicada, prevista no artigo 523, § 1o, do Estatuto Processual vigente teria quebrado o primado da igualdade na partilha dos bens herdados. Os recorridos pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS ARAÚJO, OAB/DF 6.130 (ID Num. 32158413 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 422 e 2.017, todos do Código Civil, 8o e 525, § 6o, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Parece evidente que o princípio da igualdade entre os herdeiros, contemplado no artigo 2.017 do Código Civil, deve ser levado em consideração pelo juiz no julgamento da partilha e por isso não pode ser validamente invocado para justificar eventuais desequilíbrios gerados pelo descumprimento dos próprios termos da partilha” (ID Num. 20840133 - Pág. 3) e que “A partilha amigável foi homologada judicialmente porque atendeu a todos os requisitos formais e substanciais de validade. Fatos subsequentes, exatamente porque escapam à aferição de todos esses requisitos, logicamente não podem ser usados para demonstrar suposta desigualdade entre os quinhões hereditários” (ID Num. 20840133 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS ARAÚJO, OAB/DF 6.130. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017